Tribunal: STF
Processo: HC 241760
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 860.596/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 2, p. 17-18). Contra o acordão, protocolou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a condenação. Aduz que para o crime de associação para o tráfico não foram demonstradas a estabilidade e a permanência. Afirma ausência de provas a evidenciar o crime de tráfico, tampouco a associação do paciente para a mercância de entorpecentes. Alega, ainda, que a quantidade da droga apreendida na residência do paciente era pequena e voltada ao uso pessoal.



    5. Requer a absolvição das imputações. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação da impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Por fim, mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível acessar o andamento do Processo-Crime nº 1519322-44.2022.8.26.0071, verificando-se que o título condenatório transitou em julgado em 06/09/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 24/05/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Ministro Relator do STJ, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, referindo-se à fundamentação do acórdão no TJ, assentou: 



   “Quanto ao pedido de absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, é cediço que o habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita (...)



   Reproduzo a fundamentação do acórdão impugnado: 



    "(...) As testemunhas Weslley Belloni Vieira e Raphael Costa Ferreira dos Santos, policiais civis, relataram que, após notícia anônima, dando conta que “gordão”, alcunha de Thiago, praticava o comércio espúrio em seu estabelecimento comercial, deu-se início a investigação, que perdurou por quatro meses. Durante campana, constatou-se que Thiago mantinha contato direto com pessoas que possuem envolvimento com tráfico de drogas, realizando com elas movimentação suspeita. Thiago ainda foi visto saindo de locais conhecidos pela traficância na direção de seu veículo. Ressaltou que, em pelo menos cinco ocasiões, Thiago foi flagrado entregando sacolas plásticas a Hylden, o que deu ensejos a suspeitas de ser a casa no último o local de armazenamento de drogas. De posse de mandados de buscas e apreensão, na casa de Hylden localizaram aproximadamente 200g de cocaína e uma balança de precisão. Informalmente, Hylden afirmou que guardava a droga para um amigo, fato confirmado pelo filho dele. Na residência de Thiago foi localizada uma porção bruta de cocaína, embalagens e dinheiro. Em um primeiro momento, Thiago negou a traficância, contudo, posteriormente, admitiu, afirmando que adquiria a substância de indivíduo identificados o mente como Jefferson, no município de Lins. No distrito policial, Hylden voltou a admitir a traficância, apontando a comparsaria com Thiago (gravação audiovisual fls. 352). Os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais. [...] A negativa de autoria dos acusados não se sustenta e restou mitigada pelo conjunto probatório. A quantidade de entorpecentes (57,62g de cocaína e 240,80g da mesma substância), denúncia anônima sobre a mercancia ilícita, o montante em dinheiro (R$124,00), a balança de precisão apreendida e a versão coerente e harmônica dos realizadores do flagrante não deixam dúvida quanto à traficância denunciada. (...) Quanto à associação para o tráfico, de igual forma, inafastável o decreto condenatório dos réus. Verte da prova oral acusatória, na palavra dos agentes policiais, que, em razão de denúncias anônimas, foi realizada investigação ,que constatou que os acusados armazenavam e realizavam a venda de entorpecentes. A sedimentar o vínculo associativo entre os corréus, tem-se que a traficância operada por eles foi monitorada pela polícia por quatro meses, donde se conclui pela estabilidade e permanência do vínculo criminoso, determinantes do irrefutável reconhecimento do crime previsto no artigo 35,caput, da Lei nº 11.343/06. " (e-STJ, fls. 51-52)



    Do excerto acima reproduzido, extrai-se que as instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente, após campana, os policiais verificaram que o paciente tinha em depósito uma porção bruta de cocaína, embalagens para venda e dinheiro, bem como confessou a mercancia ilícita, o que evidencia a ligação dele com a prática criminosa reiterada. 



    No que tange ao crime de associação para o tráfico, a Corte de origem indicou a organização, a estabilidade e a permanência dos réus que foram monitorados pela polícia por mais de 4 meses.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    11. Na linha da compreensão do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator